Tribunal: TJPA
Processo: 0802964-72.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802964-72.2019.8.14.0301

APELANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. SEGURO GARANTIA PARA DÉBITO FISCAL. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em tutela provisória de urgência antecedente ajuizada para oferecimento de seguro garantia visando à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa (CPD-EN), reconheceu a perda superveniente do interesse de agir em razão do posterior ajuizamento de execução fiscal e extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em ação de tutela antecedente destinada ao oferecimento de caução para garantia de crédito tributário, posteriormente extinta por perda superveniente do interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela antecedente de oferecimento de caução configura medida de natureza instrumental, destinada a antecipar a garantia do juízo em futura execução fiscal, não constituindo ação autônoma voltada à solução definitiva de conflito material.

4.

A providência é promovida no interesse do devedor, com a finalidade de viabilizar a regularidade fiscal e afastar restrições administrativas, inexistindo pretensão resistida em sentido clássico.

5.

O contribuinte exerce direito legítimo ao antecipar a garantia, não configurando conduta abusiva nem podendo ser considerado causador indevido da demanda.

6.

A Fazenda Pública não dá causa ao ajuizamento da ação ao não propor imediatamente a execução fiscal, pois atua dentro do prazo prescricional e no exercício regular do direito de ação.

7.

Inexiste causalidade processual apta a justificar a imposição de ônus sucumbenciais a qualquer das partes.

8.

A cautelar de caução possui natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não apresentando autonomia suficiente para ensejar condenação em honorários advocatícios.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará afasta a fixação de honorários em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela provisória antecedente para oferecimento de caução visando à garantia de crédito tributário possui natureza de incidente processual e não enseja condenação em honorários advocatícios. 2. A ausência de causalidade entre as partes afasta a aplicação do princípio da sucumbência em casos de extinção por perda superveniente do interesse de agir. 3. O exercício do direito de antecipar garantia pelo contribuinte e o ajuizamento da execução fiscal pela Fazenda dentro do prazo legal não configuram conduta apta a gerar responsabilidade sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 3º e 10, 485, VI, 493; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.103.415/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, REsp nº 1.929.400/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 02.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0021888-77.2013.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA que, nos autos de
Tutela Provisória de Urgência Antecipada nº 0802964-72.2019.8.14.0301
, ajuizada contra o
ESTADO DO PARÁ
, reconheceu a perda superveniente do interesse de agir e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados nos patamares mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, observado o escalonamento legal .

Na origem, a autora ajuizou tutela provisória de urgência antecedente com o objetivo de garantir o crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 092014510000690-4, mediante oferecimento de apólice de seguro garantia, a fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa (CPD-EN) e afastar restrições administrativas decorrentes da exigibilidade do crédito tributário.

A liminar foi deferida para reconhecer a idoneidade da garantia ofertada. Sobreveio contestação do Estado do Pará, que, embora não se opusesse expressamente à garantia, sustentou a inexistência de equiparação do seguro garantia ao depósito integral para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, à luz do art. 151 do CTN.

Posteriormente, a própria autora noticiou o ajuizamento da Execução Fiscal nº 0800468-03.2019.8.14.0097, referente ao mesmo crédito tributário, requerendo a extinção do feito por perda superveniente do objeto, com fundamento nos arts. 485, VI, e 493 do CPC, pleiteando, contudo, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

O Juízo
a quo
reconheceu a perda superveniente do interesse processual, extinguindo o processo sem resolução do mérito e, com fundamento no princípio da causalidade, entendeu que o requerido não deu causa ao ajuizamento da demanda, pois promoveu a execução fiscal dentro do prazo legal, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Irresignada, a autora opôs Embargos de Declaração (ID 22120576), alegando omissão, obscuridade e contradição na sentença, especialmente quanto à não apreciação do pedido de condenação da Fazenda Pública nos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que havia interesse processual no momento do ajuizamento da ação e que a extinção decorreu de fato superveniente não imputável à autora.

Os embargos declaratórios foram rejeitados, ao fundamento de inexistirem vícios a serem sanados, consignando-se que a irresignação deveria ser veiculada por meio recursal próprio (ID 22120581).

A autora interpôs o presente recurso de Apelação (ID 22120583), onde argumenta que, reconhecida a perda superveniente do objeto, a fixação dos honorários deve observar o disposto no art. 85, § 10, do CPC, segundo o qual, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Invoca o princípio da causalidade, argumentando que, à época do ajuizamento da ação cautelar, havia inequívoco interesse processual, pois somente mediante provimento jurisdicional poderia garantir o crédito tributário e obter a CPD-EN, evitando prejuízos às suas atividades empresariais.

Sustenta, ainda, que a ação foi necessária para assegurar a regularidade fiscal até o ajuizamento da execução fiscal e que não pode ser penalizada com os ônus sucumbenciais por fato superveniente consistente no posterior ajuizamento da execução.

Ao final, requer a reforma da sentença exclusivamente no capítulo referente aos honorários advocatícios e custas processuais, para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 22120588), aduzindo que a ação cautelar de oferecimento de garantia prévia à execução fiscal possui natureza incidental e não enseja condenação em honorários advocatícios, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que quem deu causa ao ajuizamento da demanda foi a própria autora, por optar pela antecipação da garantia antes do ajuizamento da execução fiscal, inexistindo obrigação do Fisco de propor a execução em momento determinado, desde que respeitado o prazo prescricional.

A apelação foi recebida no duplo efeito (ID 27000097)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 27513488).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação interposta por BUNGE ALIMENTOS S/A contra sentença que, ao reconhecer a perda superveniente do interesse processual, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, § 3º, do mesmo diploma legal.

A insurgência recursal limita-se ao capítulo da condenação em honorários advocatícios, não havendo controvérsia quanto ao reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir, decorrente do ajuizamento da execução fiscal relativa ao mesmo crédito tributário.

Desde logo, adianto que o recurso merece provimento para afastar a condenação em honorários advocatícios, sem, contudo, reconhecer que a Fazenda Pública tenha dado causa ao ajuizamento da ação. Vejamos:

A ação proposta na origem consistiu em tutela provisória de urgência antecedente, com oferecimento de seguro garantia destinado a assegurar crédito tributário antes do ajuizamento da respectiva execução fiscal. É imprescindível, para adequada solução da controvérsia, compreender a natureza jurídica dessa modalidade de demanda.

Trata-se da denominada “cautelar prévia de caução” ou tutela antecedente para oferecimento de garantia, que, segundo consolidado entendimento jurisprudencial, não constitui ação autônoma vocacionada à solução definitiva de conflito material. Ao contrário, configura-se como providência instrumental, cujo objeto é viabilizar, antecipadamente, a futura fase de constrição patrimonial que ordinariamente se desenvolveria no bojo da execução fiscal.

Em outras palavras, trata-se de expediente que antecipa a fase de penhora, promovido, via de regra, no exclusivo interesse do devedor, que pretende garantir o juízo antes da iniciativa executiva do ente fazendário. Sua função é eminentemente instrumental e preparatória. Não há, nesse contexto, uma verdadeira “pretensão resistida” em sentido clássico, mas sim a provocação do Judiciário para antecipar uma etapa procedimental futura.

Essa providência, em regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor, que busca garantir o juízo antecipadamente, seja para viabilizar a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, seja para afastar restrições administrativas decorrentes da exigibilidade do crédito tributário. Não se cuida de ação autônoma voltada à solução definitiva de conflito material, mas de expediente instrumental, preparatório e funcionalmente vinculado à futura execução.

Ao devedor é assegurado o direito de, uma vez ajuizada a execução fiscal, ofertar bens à penhora, nos termos da Lei nº 6.830/1980. Nessa perspectiva, não é possível afirmar que tenha ele dado causa indevida à medida cautelar apenas por provocar a antecipação dessa fase processual. O exercício da faculdade de antecipar a garantia não configura conduta abusiva nem comportamento processual reprovável; traduz, ao contrário, manifestação legítima do direito de ação e de defesa, inserida na esfera de autonomia processual do contribuinte.

Por outro lado, tampouco se pode imputar à Fazenda Pública a causalidade pela instauração da demanda. O ente fazendário dispõe do prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal e não está juridicamente obrigado a promovê-la em momento determinado pelo contribuinte. A escolha do momento oportuno para a propositura da ação executiva integra o exercício regular do direito de ação do Estado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se pode atribuir ao ente federativo responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em razão do não ajuizamento da execução em prazo inferior ao limite legal.

O cenário que se apresenta, portanto, é o de inexistência de causalidade qualificada por qualquer das partes. A autora não praticou ato processual indevido ao antecipar a garantia; a Fazenda Pública, por sua vez, não descumpriu dever jurídico ao aguardar o momento que reputou adequado para ajuizar a execução fiscal.

Nesse contexto, a solução da controvérsia não reside na inversão da sucumbência, mas na própria inaplicabilidade do regime ordinário de condenação em honorários advocatícios. A cautelar prévia de caução possui natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia suficiente a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. A providência deferida ou analisada nessa sede não resolve definitivamente o mérito da controvérsia tributária, limitando-se a disciplinar aspecto procedimental preparatório.

Nesse sentido é firma a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC
. INOCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO CAUTELAR. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021
,
§ 4º
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. DESCABIMENTO. (...). III -
A ação cautelar de caução tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes
. Precedentes. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art.
1.021
,
§ 4º
, do
Código de Processo Civil de 2015
em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.

(
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.103.415/RJ
, relatora Ministra
REGINA HELENA COSTA
, Primeira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL.
CAUTELAR DE CAUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL INERENTE À EXECUÇÃO FISCAL . AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. I - Na origem, trata-se de medida cautelar de caução ajuizada contra a União, com valor de causa atribuído em R$ 4.260.585,87 (quatro milhões duzentos e sessenta mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), em janeiro de 2012 . O oferecimento de caução antecipadamente objetivava a suspensão de exigibilidade do crédito tributário e a consequente expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da sociedade empresária. II - Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, condenando-se a requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/73, no valor de R$ 3.000 (três mil reais) . Na segunda instância, conforme se depreende do acórdão supracitado, a apelação foi provida, com a reforma da sentença para extinguir o feito sem julgamento de mérito em razão da perda superveniente de interesse da requerente, afastando-se os honorários advocatícios sucumbenciais. III - Em relação à indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015, não se observa a alegada omissão da questão jurídica apresentada, tendo o julgador abordado a questão de maneira suficientemente fundamentada . IV - No mérito, não assiste razão à Fazenda Nacional.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ação cautelar de caução preparatória para futura constrição possui natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes
. Precedentes. V - Recurso Especial improvido .

(STJ - REsp: 1929400 SP 2021/0088534-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 02/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024)

Da mesma forma tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL.
CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES . RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA
. 1. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal, sendo promovida no exclusivo interesse do devedor . 2. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual. 3.
Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes
. 4. Apelação conhecida e provida. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00218887720138140301 22929176, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CONSTITUTIVA DE GARANTIA ANTECIPADA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL . CAUÇÃO PRÉVIO À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDOS
. MERA ANTECIPAÇÃO DA PENHORA POR PARTE DO DEVEDOR . POSTERIOR AJUIZAMENTO DO PROCEDIMENTO CABÍVEL PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por empresa de economia mista contra sentença que extinguiu a ação constitutiva de garantia antecipada sem resolução do mérito, reconhecendo a garantia do subsídio fiscal mediante seguro garantia judicial, sem contribuições em honorários sucumbenciais. 2. O recorrente sustenta que houve resistência do ente federativo na liberdade da garantia, pleiteando a fixação de honorários advocatícios . 3. O Estado do Pará, em contrarrazões, alega ter concordado com a oferta, inexistindo sucumbência a ser arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 . Saber se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em ação cautelar prévia à execução fiscal para ofertar caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A cautela prévia à execução de constituições fiscais é mera antecipação da fase de penhora, promovida no interesse do devedor, não configurando relevância específica capazes de gerar obrigações em honorários sucumbenciais
.

6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a Fazenda Pública não pode ser responsabilizada por sucumbência em tais hipóteses, à luz do princípio da causalidade.

7. A ausência de resistência indevida do ente federativo reforça a impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais, conforme precedentes jurisprudenciais legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A ação cautelar prévia à execução fiscal não enseja em expressa condenação em honorários sucumbenciais, por se tratar de incidente processual derivado da fase de penhora, promovido no interesse exclusivo do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.521 .312/MS; TJPA, Apelação Cível nº 0021888-77.2013.8.14 .0301; TJPA, Apelação Cível nº 0816126-08.2017.8.14 .0301.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08107457720218140301 28003345, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível.
Tutela provisória de urgência de caráter antecedente. Caução para garantia de débito fiscal. Certidão positiva com efeitos de negativa. Natureza incidental. Honorários advocatícios. Impossibilidade de condenação
. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública Estadual contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em tutela provisória de urgência de caráter antecedente, reconhecendo como válida a apólice de seguro-garantia apresentada pela empresa Apelada, no valor de R$ 16.789.014,00, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 092016510005379-6 e consequente expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN). A insurgência recursal se restringe à condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, em ação de tutela de urgência de caráter antecedente ajuizada para apresentação de caução com vistas à obtenção de CPD-EN e garantia de débito fiscal, é cabível a condenação em honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a medida judicial proposta com o objetivo de apresentar caução para garantia de débito fiscal possui natureza jurídica de incidente processual inerente à futura execução fiscal
.

4. Por ser uma medida promovida no exclusivo interesse do devedor, não há lide propriamente dita nem pretensão resistida, o que afasta a aplicação do princípio da causalidade e, por conseguinte, a possibilidade de condenação em honorários advocatícios.

5. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe a existência de lide autônoma com conteúdo condenatório ou resistido, o que não se verifica no caso concreto, em que se busca apenas viabilizar a regularidade fiscal da empresa para fins comerciais, sem resistência substancial da Fazenda.

IV.
Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido, para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas, em razão da isenção legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85 e 303; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1929400/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 02.04.2024, DJe 08.04.2024.
TJ-PA, Apelação Cível 00218887720138140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.10.2024.
TJ-PA, Apelação Cível 08161260820178140301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 29.01.2024.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0873727-35.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025)

Assim, entendo que a solução juridicamente adequada é o afastamento da condenação em honorários advocatícios imposta à autora, sem que se reconheça responsabilidade sucumbencial da Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, exclusivamente para afastar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, mantida, nos demais termos a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026